Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014296-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), TALLES JAVAN CHIODELLI - CPF: 051.481.919-70 (AGRAVADO), ELIO GERALDO CHIODELLI - CPF: 043.667.288-00 (AGRAVADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA MORA E DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 380/STJ. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DO INCONTROVERSO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender encargos controvertidos, afastar a mora e impedir medidas de cobrança, sem exigência de depósito do valor incontroverso, sob alegação de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para suspensão dos efeitos da mora em contrato bancário, notadamente: (i) a plausibilidade do direito alegado quanto à abusividade dos encargos; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a intervenção judicial antecipada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se admitindo, em sede de cognição sumária, a neutralização ampla dos efeitos do inadimplemento sem demonstração robusta desses requisitos.

4.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme orientação consolidada na Súmula 380 do STJ, sendo necessária demonstração qualificada de abusividade aliada à adoção de postura compatível com a boa-fé, como o depósito do valor incontroverso ou prestação de garantia.

5.

A ausência de delimitação do débito incontroverso e a inexistência de depósito fragilizam a plausibilidade do direito invocado, impedindo a concessão de tutela que suspenda integralmente os efeitos da mora.

6.

A controvérsia quanto à natureza da operação (cédula de crédito bancário ou crédito rural) demanda dilação probatória, sendo inadequada sua antecipação em sede de tutela provisória.

7.

Configura-se periculum in mora inverso quando a decisão impede o exercício regular do direito de crédito pelo credor, especialmente em contexto de cooperativa financeira, com repercussões sobre a coletividade de associados, o que compromete a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem e restabelecer a exigibilidade das obrigações contratuais.

Tese de julgamento:

“
1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo indispensável demonstração qualificada de abusividade e depósito do valor incontroverso.

2. É indevida a concessão de tutela de urgência que suspende integralmente os efeitos da mora sem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

3. A configuração de periculum in mora inverso autoriza a revogação de medida que compromete o exercício regular do direito de crédito.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014296-22.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO: TALLES JAVAN CHIODELLI e OUTROS.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por TALLES JAVAN CHIODELLI e ELIO GERALDO CHIODELLI.

Os autores da ação revisional sustentam, em síntese, a existência de irregularidades na formação do saldo devedor, notadamente em razão da incidência de encargos que reputam abusivos, com destaque para a utilização do índice CDI e a forma de capitalização e evolução da dívida, alegando onerosidade excessiva e descompasso com a finalidade econômica da operação, que afirmam estar vinculada à atividade rural.

Com base nesses fundamentos, pleitearam a concessão de tutela provisória de urgência, a qual foi parcialmente deferida pelo Juízo de origem, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos encargos controvertidos, a paralisação dos efeitos da mora, o cancelamento de eventuais registros restritivos e a abstenção de novas medidas de cobrança, sem a exigência de depósito do valor incontroverso.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao desconsiderar a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, a qual assegura liberdade na pactuação de encargos financeiros, bem como ao aplicar, de forma indevida, limitações próprias do crédito rural a operação formalizada com recursos livres.

Aduz, ainda, que a utilização do CDI como componente da remuneração do capital constitui prática lícita e consolidada no âmbito do sistema financeiro, inexistindo ilegalidade per se, e que a simples propositura de ação revisional não possui o condão de afastar a mora, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, por fim, a ocorrência de periculum in mora inverso, na medida em que a manutenção da decisão agravada impede o exercício regular do direito de crédito, com reflexos diretos sobre a atividade da cooperativa e sobre o conjunto de seus associados.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento definitivo do recurso para revogação da tutela deferida na origem.

O preparo foi recolhido – Id. 358272399.

Tutela deferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 364720351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso comporta provimento, impondo-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida, porquanto ausentes, na origem, os pressupostos autorizadores da medida de urgência concedida.

A análise da controvérsia exige, inicialmente, a delimitação precisa do âmbito cognitivo próprio das tutelas provisórias, as quais, por sua natureza, pressupõem a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada, embora ancorada na existência de controvérsia acerca dos encargos contratuais, extrapola os limites da cognição sumária ao promover verdadeira neutralização dos efeitos jurídicos do inadimplemento, suspendendo integralmente a mora e as medidas de cobrança, sem a demonstração concreta de pressupostos suficientes para tanto.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 380, estabelece diretriz inequívoca no sentido de que a simples propositura de ação revisional não possui o condão de afastar a mora do devedor. Tal entendimento não constitui mero formalismo, mas expressão de um princípio estruturante do direito obrigacional contemporâneo, qual seja, a preservação da força obrigatória dos contratos e a vedação ao comportamento oportunista.

A mitigação dos efeitos da mora, nesse contexto, não é vedada, mas condicionada à demonstração qualificada de abusividade contratual, aliada a comportamento processual compatível com a boa-fé objetiva, o que, em regra, se traduz na realização de depósito do valor incontroverso ou na apresentação de garantia idônea.

No caso concreto, verifica-se que os agravados, embora aleguem a existência de excesso contratual, não adotaram qualquer providência apta a demonstrar tal postura colaborativa, limitando-se a impugnar o débito sem oferecer contrapartida mínima, circunstância que fragiliza, de forma significativa, a plausibilidade do direito invocado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA . SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1.
"A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ) . 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ . 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ - AgRg no AREsp: 687420 MS 2015/0068844-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

A invocação de análise técnica unilateral, desacompanhada de contraditório e de validação judicial, não se revela suficiente, por si só, para autorizar a suspensão integral dos efeitos da mora, sobretudo quando se considera que a discussão acerca da composição do débito demanda, por sua própria natureza, dilação probatória.

No tocante à natureza jurídica da operação, a controvérsia estabelecida pelas partes — se submetida ao regime da Cédula de Crédito Bancário ou às normas do crédito rural — constitui matéria de mérito que, embora relevante, não se mostra apta, neste momento processual, a justificar a concessão de tutela de urgência em favor dos devedores.

Isso porque, ainda que se admita a possibilidade de revisão contratual em hipóteses excepcionais, tal providência não pode ser antecipada sem a demonstração robusta de ilegalidade ou abusividade manifesta, sob pena de indevida intervenção judicial em relações contratuais regularmente constituídas.

De outro lado, a análise do perigo de dano revela quadro inverso àquele considerado pelo Juízo de origem. A manutenção da decisão agravada impede a agravante de exercer regularmente seu direito de crédito, suspendendo a exigibilidade de obrigação de elevado valor e restringindo a adoção de medidas legítimas de cobrança, o que não apenas afeta sua esfera patrimonial imediata, mas também compromete a dinâmica do sistema cooperativo de crédito, cujo funcionamento se apoia na circulação de recursos pertencentes a seus associados.

Tal circunstância caracteriza, com nitidez, o denominado periculum in mora inverso, instituto que, embora não expressamente previsto em lei, decorre da própria lógica do sistema de tutelas provisórias e da necessidade de ponderação entre os interesses em conflito.

De fato, a concessão de tutela em favor do devedor inadimplente, sem a devida demonstração de plausibilidade qualificada, transfere ao credor — e, no caso das cooperativas, à coletividade de seus membros — o ônus do risco processual, criando cenário de desequilíbrio incompatível com os princípios da equidade e da segurança jurídica.

As alegações trazidas em contrarrazões, no sentido de que a controvérsia se limita à parcela do débito reputada excessiva, não se mostram suficientes para infirmar tal conclusão, porquanto a decisão agravada não promoveu distinção entre valores controvertidos e incontroversos, operando suspensão ampla e irrestrita dos efeitos da mora. Ademais, a ausência de delimitação objetiva do quantum incontroverso, associada à inexistência de depósito ou garantia, impede a adoção de solução intermediária em sede de cognição sumária, reforçando a inadequação da medida concedida na origem.

Não se desconhece a possibilidade, em tese, de modulação dos efeitos da mora em hipóteses específicas, especialmente quando demonstrada abusividade relevante. Todavia, tal providência exige base probatória mínima e delimitação precisa da controvérsia, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, revogar integralmente a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da mora e a plena exigibilidade das obrigações contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026